Tribunal: TJDFT
Processo: 0728107-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. MUTUÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR LOCAL. PRESTAÇÕES E OBRIGAÇÕES. PAGAMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. CORROBORAÇÃO. CONDIÇÃO PARA A MANIFESTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO NORMATIVO. CONDIÇÃO RESERVADA QUANDO ENDEREÇADA A POSTULAÇÃO AO BANCO DEPOSITÁRIO, NA DICÇÃO NORMATIVA. INEXISTÊNCIA QUANDO ENDEREÇADA AO BANCO DESTINATÁRIO DO MÚTUO (RESOLUÇÃO No 4.790/20, ARTS. 2o, 4o, 6o e 9o, caput). OBSERVÂNCIA DO NORMATIZADO. IMPERATIVO INERENTE AO ESTADO DE DIREITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. DESCONSIDERAÇÃO PELO MUTUANTE. REPETIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS ATÉ A MANIFESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. MÚTUOS AINDA NÃO QUITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EFEITOS LESIVOS APTOS A SEREM COMPREENDIDOS COMO OFENSA MORAL. NÃO VERIFICAÇÃO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato de mútuo bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutuante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios.
2. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria.
3. A exegese sistemática dos dispositivos insertos na Resolução CMN no 4.790/20 enseja a certeza de que ao titular da conta e detentor da condição de mutuário é resguardado o direito subjetivo de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput), e somente quando a solicitação é endereçada à instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento deverá ser motivado na declaração de que o correntista/mutuário não reconhece a autorização (parágrafo único do artigo 9o).
4. Segundo a regulação normativa, somente quando a pretensão de cancelamento de autorização de débito automático é endereçada ao banco depositário, ou seja, à instituição financeira detentora da conta a ser debitada, subsiste a condição de que deverá assinalar ao correntista/mutuário que não reconhece a autorização, não se aplicando essa condição quando endereçada ao banco destinatário do pagamento, ou seja, à instituição destinatária dos recursos decorrentes dos débitos em conta ou detentora da conta que os receberá, diferenciação claramente delineada pelo normativo ao definir, inclusive, instituição depositária e instituição destinatária (Resolução CMN no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput).
5. Detendo a instituição financeira a posição de destinatária dos pagamentos ultimados via débitos automáticos, atuando, ademais, como instituição depositária, pois a conta na qual são realizados os débitos é mantida sob sua gestão, o cancelamento de autorização de débito automático manifestado formalmente pelo correntista/mutuário não está subordinado a nenhuma condição, sequer à subsistência de previsão contratual, devendo ser necessariamente assentida e acolhida pelo banco, pois encerra direito subjetivo assegurado ao cliente, não estando, nessa situação, submetido a nenhuma condição.
6. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é correntista e mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - “débito automático” -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados.
7. O direito à repetição, na forma dobrada ou simples, do indébito é condicionado à comprovação da subsistência do pagamento indevido, resultando que, em não tendo havido o desembolso de qualquer importe sobejante ao efetivamente devido, mas somente pagamento em desconformidade com os parâmetros contratuais, por ter a instituição bancária ignorado a revogação de autorização para desconto em conta corrente concedida antanho pelo mutuário, restando, ademais, débito em aberto, ressoa inviável se cogitar da repetição de qualquer importe vertido, sob pena de, mediante a contemplação do obrigado com a restituição de valores revestidos de gênese subjacente, ser subvertido o sistema obrigacional.
8. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade e deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o mero dissabor ínsito à dinâmica comercial não está albergado no âmbito do dano moral.
9. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes que estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenha impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de frustração e preocupação, pois reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas, não autorizando o deferimento de compensação pecuniária derivada de desconto automático em conta corrente de valor efetivamente devido pelo correntista, o qual não irradiara qualquer efeito material, ensejando a certeza de que, conquanto lhe impregnando chateação, não afetara sua rotina nem interferira nos seus hábitos de consumo.
10. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem redistribuídas e rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.